Tribunal: TJDFT
Processo: 0700913-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE na autorização à participação nas fases subsequentes do processo seletivo simplificado para Prestação de Tarefa por Tempo Certo – PTTC – da polícia militar do distrito federal. NÃO SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO A FUNDAMENTAR A CONCESSÃO DA MEDIDA sem o estabelecimento do contraditório. agravo improvido.

I. Agravo de instrumento interposto por SELMAR JOSÉ DE SOUZA contra a decisão do 2o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0722914-31.2022) de indeferimento de medida de urgência consistente na autorização à participação nas fases subsequentes processo seletivo simplificado para Prestação de Tarefa por Tempo Certo – PTTC.

II. Argumenta o agravante que [...] não merece prosperar o argumento do juízo a quo de que não há flagrante ilegalidade. Primeiro, a seleção do currículo do candidato Israel Laurindo de Sousa ocorreu de forma não prevista no edital do certame, o que traz uma aparência de pessoalidade e tratamento desigual na prática do ato administrativo. Ademais, o candidato teve inscrição indeferida e mesmo assim foi selecionado. Não bastasse isso, a seleção do referido candidato ocorreu com base na análise de documento apresentado após o prazo estipulado no edital. Ainda, não que se cogitar a possibilidade de o candidato Israel Laurindo de Souza ter apresentado recurso contra indeferimento de sua inscrição, assim como errou o juízo “a quo” ao afirmar que é irrelevante que ele tenha apresentado documentação expedida em data posterior ao seu reingresso no certame. Isso, porque no edital do certame não há previsão de prazo excedente para entrega de documentos por candidatos retardatários, nem por candidato com inscrição indeferida, tampouco possui previsão de recurso contra ato de indeferimento de inscrição [...]. Alega, ainda, a ofensa ao instrumento editalício a evidenciar a probabilidade do direito.

III. No que concerne ao perigo de dano, afirma que [...] o juízo a quo baseou sua decisão em um julgado do STJ, no qual ficou assentado que “quando a ação busca aferir a suposta ilegalidade de uma das etapas do concurso, o início do curso de formação ou até mesmo a homologação final do concurso não conduz à perda de objeto do mandamus”. Todavia, tal decisão foi proferida em processo que analisava ilegalidades praticadas em concurso público para escrivão da polícia civil, que é totalmente diferente do caso do Agravante [...] uma vez que [...] Diferente do concurso público para escrivão da polícia civil, no caso do Agravante, o certame aborda a Prestação de Serviço por Tempo Certo, ou seja, trata-se de serviço a ser prestado por período fixo e predeterminado. Além disso, para ocorrer PTTC, deve ser averiguada a disponibilidade orçamentária do Distrito Federal e da PMDF, além de ser feita uma análise estratégica das políticas públicas de segurança. Se o Agravante só puder participar do certame após a análise do mérito, provavelmente o prazo de duração da PTTC já terá expirado [...]. Ademais, afirma que o suposto indevido ingresso do candidato I.L.S. culmina no recebimento de “verbas públicas que são direito do agravante” que, por seu turno, “possui família e necessita de sua remuneração para sustentá-la” (prejuízo econômico).

IV. Merece ser mantida a conclusão jurídica da decisão originária, uma vez que a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte.

V. O cerne da controvérsia gravita em torno de suposta ilegalidade perpetrada pela Administração Pública, que teria homologado inscrição (no processo seletivo simplificado para Prestação de Tarefa por Tempo Certo – PTTC) de candidato (não participante da demanda) que sequer teria constado da listagem de “inscrições deferidas”, o que culminou na preterição do candidato, que teria cumprido todos os prazos editalícios.

VI. Certo é que os documentos colacionados à origem aparentemente escudariam as alegações de que terceiro candidato, cuja inscrição teria sido anteriormente indeferida, teve analisado o currículo e preenchido uma das duas vagas disponibilizadas ao DOP/BPMA/PRAÇAS para a Prestação de Tarefa por Tempo Certo, sendo que, em razão dessa circunstância, o agravante teria sido eliminado do processo seletivo simplificado.

VII. Ocorre que eventual decisão liminar favorável ao agravante, a par de impactar a esfera jurídica de terceiro não participante da demanda (que já foi aprovado no exame de aptidão física e mental, além de ter sido convocado, para assinatura do Termo de Compromisso e entrada em exercício na prestação da tarefa) poderia redundar em prejuízo ao erário, tendo em vista o oferecimento de apenas duas vagas (já preenchidas) para a pretendida lotação do agravante.

VIII. Entrementes, em consulta aos autos de origem, constata-se que o julgamento foi convertido em diligência, para intimação do Distrito Federal a colacionar as informações prestadas pela Corporação Militar do Distrito Federal, em especial, no tocante à eventual interposição de recurso administrativo por parte do candidato Sr. Israel Laurindo de Sousa (Mat. 12.125/8), em face do indeferimento de sua inscrição na seleção para PTTC (expediente colacionado em 13.8.2022 e ainda não submetido ao crivo do contraditório).

IX. Desse modo, e por se tratar de processo seletivo “interno” da Polícia Militar do DF, exsurge a necessidade de análise dos motivos da Administração Pública ao aparente deferimento tardio de inscrição de candidato, bem como à eliminação do agravante do processo seletivo, para somente então poder se concluir pela ofensa (ou não) à legalidade a respaldar a imediata intervenção do Judiciário nos critérios administrativos.

X. Diante do exposto, reputam-se ausentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência.

XI. Improvido o agravo de instrumento. Mantida a decisão originária (indeferimento da medida de urgência), por seus sólidos fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.